Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714775-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RICARDO MAFRA TREU RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO A parte Exequente requer na petição de ID 54839952 a suspensão do feito até que se resolva a controvérsia sobre a penhora no rosto dos autos realizada no processo no 0706871-40.2017.8.07.0001. Considerando não haver, por ora, outras providências a serem a adotada por esta Relatora, aguarde-se os autos em Secretaria pelo prazo de 6 (seis) meses. Decorrido o prazo, intimem-se a parte Exequente para manifestar-se nos autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora